Tribunal: TJSP
Processo: 2168378-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Plano de recuperação – Hipótese em que a recuperanda almeja a suspensão, por 120 dias, das obrigações firmadas no plano em razão da crise sanitária (COVID-19) e diante do PL 1.397/2020 – Impossibilidade – Art. 393 do Código Civil que tem incidência mais restrita no processo de recuperação - Moratória que deve ser submetida à deliberação dos credores, em assembleia,

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Plano de recuperação – Hipótese em que a recuperanda almeja a suspensão, por 120 dias, das obrigações firmadas no plano em razão da crise sanitária (COVID-19) e diante do PL 1.397/2020 – Impossibilidade – Art. 393 do Código Civil que tem incidência mais restrita no processo de recuperação - Moratória que deve ser submetida à deliberação dos credores, em assembleia, através de modificativo ao plano – Precedentes - Caso concreto que não reclama a intervenção do Poder Judiciário – Decisão escorreita – Recurso improvido."